Tribunal: TJDFT
Processo: 0712795-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0712795-59.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUNE LUBRIFICANTE LTDA - ME, NEWTON ARANTES ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, em execução fiscal, declarou a prescrição parcial dos créditos tributários inscritos em dívida ativa sob os no 50109859740, 50109859766, 50109859782, 50109859804, 50109849812, 50109859723, 50109859731, 501098559839, 50110072758, 50109859758, 50109859774, 50109859790 e 50109859820. Em sua razões, a agravante sustenta que: 1) a petição inicial foi devidamente instruída com os documentos comprobatórios do parcelamento dos créditos tributários, constituídos definitivamente ano período antecedentes aos cinco anos do ajuizamento da ação; 2) inocorrência da prescrição, pois o parcelamento administrativo e o cancelamento desses créditos estão evidenciados pelos códigos 32 e 41, respectivamente, nas telas do sistema SITAF; 3) desnecessidade de juntada do processo administrativo de parcelamento, diante do princípio da presunção de veracidade dos atos administrativos produzidos unilateralmente. Ao final, requer a concessão liminar de efeito suspensivo até o julgamento do agravo; no mérito, o provimento do recurso, para que o feito seja processado e julgado em relação a todos os créditos tributários constituídos. Preparo isento (art. 1o do Decreto-Lei no 500/69 e art. 70 do Regimento Interno do TJDFT). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. O CPC estabelece que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em cognição sumária, característica do provimento liminar, não está presente a probabilidade de provimento do recurso. A decisão agravada possui o seguinte teor, na parte que interessa (ID 120890110 – autos originários): “(.,..) Compulsando os autos, observo que a ação executiva foi ajuizada em 06/12/2007 (ID 45786448 - pág. 1) e o despacho de Cite-se foi proferido em 06/03/2008 (pág. 13). Acontece que, conforme se verifica das CDAs (págs. 2, 4, 6, 8 e 10), existem débitos que foram constituídos nos anos de 2000, 2001 e 2002, fato que configuraria, em tese, a ocorrência da prescrição inicial. Com a intenção de afastar sua configuração, o ente público alegou que aqueles débitos que foram constituídos há mais de 5 anos foram objeto de parcelamento administrativo. Acontece que, nos documentos inseridos nos IDs 79460381 e seguintes (telas do SITAF), observo que o Distrito Federal não comprovou a alegação de que o devedor parcelou o débito fiscal na esfera administrativa, motivo pelo qual reputo ausente as interrupções da prescrição inicial, conforme sustentado pelo Exequente. Neste sentido, a jurisprudência pacífica deste Eg. TJDFT firmou o entendimento de que os espelhos do SITAF constituem documentos unilaterais, não se prestando, isoladamente, para comprovar que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo e, por conseguinte, que ocorreu a interrupção do prazo prescricional. Vide julgados abaixo colacionados: (...) Daí, considerando-se que foram ultrapassados mais de 05 (cinco) anos entre a constituição definitiva do débito e o ajuizamento da presente Execução Fiscal, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com relação aos créditos inscritos sob os números: 50109859740, 50109859766, 50109859782, 50109859804, 50109849812, 50109859723, 50109859731,501098559839,50110072758, 50109859758, 50109859774, 50109859790, 50109859820, em virtude da prescrição do crédito tributário. (...)” Como se vê, houve a juntada de extratos do sistema SITAF, com movimentações que indicam a existência de parcelamento tributário dos créditos em questão. Tais documentos, contudo, foram produzidos unilateralmente pela agravante. O parcelamento tributário, nos termos do Código Tributário Nacional, acarreta importantes consequências em favor da Fazenda Pública: o reconhecimento do débito, a suspensão do crédito tributário e, ainda, a interrupção/suspensão do prazo prescricional de 5 (cinco) anos. Entretanto tal ato é bilateral, exige uma convergência de vontades entre o ente público e o contribuinte. Diante disso, é necessário que existam nos autos elementos mínimos de que o contribuinte efetivamente requereu e anuiu com o parcelamento tributário. A mera indicação de fotografias digitais (prints) do sistema interno do Distrito Federal, o SITAF, não é suficiente para demonstrar o efetivo parcelamento de tributos e, por consequência, afastar a prescrição dos créditos tributários, constituídos desde o ano de 2002. Ilustrativamente, é a jurisprudência deste tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os créditos fiscais decorrentes de multas administrativas, tal como a aplicada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, possuem natureza administrativa e não tributária, sendo a eles, dessa forma, inaplicáveis as normas prescricionais previstas no Código Tributário Nacional, haja vista a natureza pública da relação jurídica em debate, embora sejam exigíveis pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal. 2. A prescrição para a cobrança de multa administrativa é de cinco anos, prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, em observância ao princípio da simetria, não cabendo invocação das disposições do Código Tributário Nacional. 3 - O parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, sem prova de consentimento da agravante, não interrompe a prescrição. O extrato do sistema de telas do SITAF, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito. 4. Portanto, considerando que a ação de execução fiscal somente foi ajuizada em 08/06/2011, deve ser reconhecida a prescrição parcial da pretensão de cobrança dos créditos não tributários cobrados nas CDAs no 3982320069; 3983120076; 3982920085; 3982520060 e 3982720060, vencidos em 01/03/2003 a 24/04/2006. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1388436, 07284007920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021)” “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. 1. O reconhecimento de crédito fiscal, pelo devedor, importa em interrupção da prescrição, conforme estabelecido pelo artigo 174, IV, do Código Tributário Nacional. 2. O parcelamento do crédito fiscal, requerido pelo devedor, consiste em hipótese de reconhecimento da dívida, o que ocasiona a interrupção do crédito fiscal. 3. O exequente deve provar a interrupção da prescrição fundada em parcelamento do crédito fiscal. Inteligência do artigo 373 do Código de Processo Civil. 4. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF consistem em documentos unilaterais: não são considerados provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. Precedentes. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1387138, 07276030620218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021)” Finalmente, o requisito periculum in mora também não restou devidamente caracterizado, por ausência de comprovação suficiente de lesão grave ou de difícil reparação. A prescrição declarada nos autos decorreu de decisão fundamentada, e é decorrência lógica da ausência de comprovação do parcelamento tributário, causa suspensiva do prazo prescricional. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de abril de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator